Tribunal: TJPA
Processo: 0024028-70.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024028-70.2016.8.14.0401

APELANTE: WILLIAN LUCAS MARTINS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CP –

DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS –

EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos, através do laudo de balística, bem como por meio do Laudo de Perícia Necroscópica Médico Legal e diante dos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução probatória e durante o julgamento em plenário, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. Precedente colacionado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

WILLIAN LUCAS MARTINS TEIXEIRA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 14/08/2016, por volta das 22h00min, na Vila Santa Rosa, Bairro do Telegrafo, nesta capital, a vítima Rafael de Oliveira Roque foi atingida por disparos de arma de fogo quando estava em uma festa alusiva ao dia dos pais daquele ano.

Infere-se dos autos que o denunciado Willian Lucas Martins Teixeira, é quem disparou contra à vítima Rafael de Oliveira, quando este, que estava na comemoração do dia dos pais organizada pela vizinhança, levantou-se e caminhou em direção a sua residência para ir ao banheiro, quando foi atingido por quatro disparos que o levaram à óbito.

Evidenciou o inquérito que a motivação do delito seria por divergência anteriores entre ambos, por questões relacionadas ao tráfico de drogas e outros crimes, visto que tanto a vítima como o autor possuem passagens criminais por delitos diversos.

Por tais fatos foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Transcorrida a instrução e levado a Júri,

foi condenado à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inconformado interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, pois teria agido em legítima defesa, requerendo por este motivo a reforma do édito condenatório.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes
.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

S
ustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos,

pois praticou o crime em legítima defesa, requerendo assim a reforma do édito condenatório.

Concernente ao julgamento contrário à prova dos autos suscitado
não merece ser acolhido,
vez que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença julga totalmente dissociada da realidade constante dos autos, o que, seguramente, não é o caso em apreço.

A
materialidade
mostra-se incontroversa, primeiro, em razão do
Laudo de Balística
(ID 4933069), bem como por meio do
Laudo de Perícia Necroscópica Médico Legal
(ID 4933069), realizado na vítima Rafael de Oliveira Roque, que foi alvejado com
04 (quatro) disparos de arma de fogo
, que atingiram: “a região occipital à esquerda, a qual perfurou o osso e o encéfalo, indo alojar-se no
hemisfério cerebral esquerdo
”; “outra ferida pérfuro-contusa de entrada de projétil de arma de fogo (bala) na face posterior do
pavilhão auricular esquerdo, o qual transfixou a musculatura lateral esquerda da cabeça, indo sair pelo globo ocular esquerdo tangenciando o olho
”; duas feridas pérfuro-contusas de entradas de projéteis de arma de fogo (balas), na região posterior esquerda do tórax, as quais transfixaram o pulmão esquerdo no lobo inferior, saco pericárdico, coração, sendo alojadas no pulmão direito lobo médio”.

Os tiros disparados pelo apelante, em diversas partes do corpo da vítima, provocaram
hemorragia e laceração cerebral
, devido ao baleamento no
crânio e hemorragia interna
devido baleamento no tórax.

Registre-se, por oportuno, que a testemunha
Vanderson Favacho da Silva
, por meio do
auto de reconhecimento
feito durante o inquérito policial (ID 4933069), reconheceu com “convicção e certeza” o acusado, ora apelante,
Willian Lucas Martins Teixeira
, como sendo o individuo que desferiu os disparos de arma de fogo, em desfavor de Rafael de Oliveira Roque, que o levaram à óbito.

Igualmente, é segura a
autoria
delitiva, amplamente respaldada a partir das oitivas colhidas durante o inquérito policial, a instrução processual, bem como durante o julgamento em plenário, que afastam a tese levantada por parte da defesa do apelante, que dispõe acerca da utilização do instituto da legítima defesa.

Inicialmente,
Vanderson Favacho da Silva
, policial militar, que no dia do crime encontrava-se no local, mas não estava de serviço, declarou perante a polícia judiciária,
verbis: Que reinquirido declarou que ao prestar declarações no dia 20/09/2016, foi lhe mostrada uma foto de um prontuário criminal do nacional WILLIAN LUCAS MARTINS TEIXEIRA, e naquela oportunidade achou a foto diferente a do autor do crime, porém no dia de hoje, lhe foi mostrada duas fotografias extraídas do Facebook (atuais) do nacional WILLIAN LUCAS MARTINS TEIXEIRA, e ao vislumbrar as imagens
afirma com convicção tratar-se do mesmo indivíduo que no dia 14/08/2016, por volta de 21h30min, assassinou a tiros a vítima, RAFAEL DE OLIVEIRA ROQUE, inclusive o declarante afirma que o reconhece sem nenhuma sombra de dúvidas, pois ficou bem próximo ao autor do crime, é só não conseguiu detê-lo porque está lesionado em decorrência de uma agressão, inclusive essa foto que neste ato reconhece, foi a mesma que os amigos da vítima lhe mostraram no dia do crime, e naquele dia o declarante reconheceu WILLIAN LUCAS MARTINS TEIXEIRA, como sendo o indivíduo que matou RAFAEL DE OLIVEIRA ROQUE.

(ID 4933069).

Durante o julgamento em plenário realizado em 10/12/2019 (ID 4933076), foi exibido o vídeo produzido durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando, mais uma vez, a testemunha
Vanderson Favacho da Silva
, declarou e ratificou o que ocorreu em 14/08/2016, sobre os fatos criminosos que resultaram na morte de Rafael de Oliveira Roque:

(...) “
Que não tem nenhum grau de parentesco com o acusado e com a vítima
;
Que estava no local, mas não estava de serviço de forma oficial, pois estava se recuperando de um problema de saúde
;
Que no dia dos fatos estava no local em que ocorria uma festa promovida pelo senhor Andercley
;
Que estava sentando em um muro que dá de frente ao movimento, quando viu o cidadão dobrar e efetuar os disparos
;
Que não houve briga ou discussão entre a vítima e o acusado
;
Que o agressor apenas surgiu e efetuou os disparos
; Que o acusado estava com um boné; Que foi arrolado como testemunha pela polícia civil;
Que diz que o crime teria sido motivado por vingança
; Que a vítima também era envolvida com o crime;
Que a vítima estava na festa estava apenas se divertindo; Que reconhece o réu, pelas características como sendo o autor do crime
”.(...)

O réu, ora apelante, Willian Lucas Martins Teixeira, em seu interrogatório durante julgamento em plenário, declarou em síntese que uma semana antes do crime, havia discutido com a vítima, pois aquela estava bêbada e havia derrubado um balde de cerveja no acusado, tendo a vítima lhe dado um tapa, porém o acusado não teria reagido a agressão, pegando um mototáxi e se deslocado até sua residência.

Aduziu que a vítima, teria tentado lhe matar alguns dias antes, e no dia do fato criminoso, estava na mesma festa que o acusado, afirmando que ainda recebeu provocações e ameaças de morte proferidas pelo ofendido, declarando, entretanto, que em determinado momento do evento festivo, viu a vítima puxar uma arma de fogo para tentar lhe matar, porém entendeu que não poderia morrer naquele momento, sendo mais rápido, também puxando uma arma de fogo e disparando contra a vítima para se defender.

Analisando em conjunto as provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, resta claro que o apelante em momento algum se utilizou da excludente de ilicitude da legitima defesa, uma vez que, buscava tão somente executar a vítima em razão de contendas anteriormente ocorridas, não dando-lhe a mínima chance de defesa, desferindo 04 (quatro) disparos de arma de fogo, sendo dois deles diretamente na cabeça de Rafael de Oliveira Roque, conforme descreve detalhadamente o Laudo de Perícia Necroscópica Médico Legal, o que demonstrando frieza e desprezo do acusado pela vida humana.

Ademais, a testemunha ocular do delito reconheceu sem hesitar, durante a fase policial e ainda no decorrer de seu interrogatório em juízo que Willian Lucas Martins Teixeira, foi o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, esclarecendo a referida testemunha que não houve qualquer atrito ou discussão entre as partes no dia do crime, estando a vítima apenas se divertindo na festa em homenagem ao dia dos pais, registrando que o delito havia sido cometido por vingança e que o recorrente apareceu e efetuou os tiros fatais no ofendido.

Assim, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença não se apresenta dissociada do farto conjunto probatório carreado aos autos da ação penal, não havendo, desta forma, que se falar em anulação do julgamento para que possa ser a outro submetido.

No caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- JÚRI - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO -
MÉRITO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA CONTIDA NOS AUTOS - DESCABIMENTO
-
VERTENTE DE PROVA CONTIDA NO FEITO E SUSTENTADA EM JUÍZO
- RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO CORPORAL FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Da preliminar: - Em que pesem os argumentos expendidos, não há falar em nulidade no caso vertente, tal como ventilado pela defesa - Preliminar rejeitada.
Do mérito: - Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos se o Conselho de Sentença apenas opta por uma das versões existentes, amparada em elementos deles constantes, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania do veredicto popular - Incabível a tese de redimensionamento da reprimenda aplicada quando se constata ter sido esta fixada de forma justificada e proporcional ao delito praticado - Recurso não provido
. (TJ-MG - APR: 20272362720138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 01/03/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023).

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/06/2023